Tribunal: TJDFT
Processo: 0716881-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716881-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA DA SILVA REZENDE AGRAVADO: FLAVIA LEITE SOARES GERLACH, RENATA LEITE SOARES, LIGIA LEITE SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sílvia da Silva Rezende contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do Inventário de no 0733470-06.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de reconhecimento do direito real de habitação sobre o imóvel situado no SHIGS 714, Bloco A, Apartamento 208, Asa Sul, Brasília/DF. “Cuida-se de inventário dos bens deixados por FLAVIO SOARES DO NASCIMENTO. Em petição de ID 229118573, as herdeiras FLAVIA, RENATA e LIGIA se manifestaram pelo indeferimento do pedido de reconhecimento de direito real de habitação formulado pela viúva SILVIA sobre o imóvel localizado no SHIGS 714, bloco A, Apartamento 208, Asa Sul, Brasília/DF, ao argumento de que a ela percebe alta renda a título de pensão por morte e utiliza, juntamente da herdeira JULIA, três imóveis residenciais em diferentes países. A mesma manifestação foi reiterada em petição de ID 229399711. Por sua vez, em peça de ID 229297656, embargos de declaração opostos pelas herdeiras FLAVIA, RENATA e LIGIA, em face da decisão de ID 227335234. Em suma, alegam as embargantes que a decisão se encontra eivada por vício, porquanto a homologação do negócio jurídico envolvendo a alienação do apartamento no 202, bloco I, SQS-415, Brasília/DF não foi pedida por qualquer das partes, devendo ser reconsiderada, por se tratar de questão de alta indagação. A viúva SILVIA, em petitório de ID 229399711, considerou a conduta das herdeiras como protelatória e pronunciou-se contrariamente ao acolhimento dos embargos declaratórios, porquanto se revelam como rediscussão de matéria já decidida pela via inadequada. No ensejo, no que tange à negociação em referência, informou que a cota recebida pela venda do imóvel foi R$ 120.000,00, de modo que irá providenciar o depósito judicial de R$ 60.000,00 referente à meação do inventariado. Por derradeiro, quanto ao direito real de habitação pleiteado, aduziu que inexiste imóvel de mesma categoria e compatibilidade do qual ela possa exercer o direito real de habitação, seja nesta jurisdição ou em outra, tendo em vista que o local onde se situa a sua residência na França é no campo, extremamente afastada da cidade e que será alienada em prol de todos os herdeiros, conforme decidido através da audiência de conciliação realizada neste processo. Acrescentou que o fato de outros familiares residirem consigo não afasta o seu direito real de habitação, sendo certo que o imóvel localizado no SHIGS 714, bloco A, Apartamento 208, Asa Sul, Brasília/DF é o único imóvel de caráter residencial, que é quitado e que se prestava a residência conjugal, do qual a inventariante residia em conjunto com o de cujus, tendo direito de nele permanecer. Em ID 230591866, comprovante de depósito judicial de R$ 30.000,00. Em ID 230774848, comprovante de depósito judicial de R$ 15.000,00. Eis o relato necessário. Fundamento e decido. 1) Do julgamento dos embargos de declaração: Preliminarmente, conheço dos embargos, pois opostos no prazo legal. Os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC), cabíveis nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, visam esclarecimento ou complementação de atos decisórios e não se prestam a reapreciar a causa, em razão dos rígidos contornos da espécie. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada. A decisão não padece de nenhum vício, tendo a parte tentado engendrar omissão que não existiu. O recurso revela-se nitidamente dotado de caráter infringente, refletindo o descontentamento da parte com o teor da decisão, no entanto, não vislumbro razões para modificação. Isso porque a parte embargante não descreveu nenhum defeito de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no ato judicial impugnado, expondo apenas a sua irresignação com o reconhecimento da validade do negócio jurídico em referência. Sendo assim, de plano, o recurso não merece prosperar. Não obstante, em uma análise de mérito, destaco que o art. 612 do CPC preconiza que questões que não puderem ser resolvidas apenas com análise de prova documental/pré-constituída devem ser remetidas às vias ordinárias. Na situação vertente, trata-se de um negócio jurídico já consumado, firmado após a abertura da sucessão, que contou com a participação de outros envolvidos, cuja validade, em seu aspecto formal, depende apenas de apreciação de documentos, especificamente uma escritura pública, a qual é dotada de fé pública e faz prova plena (art. 215, CC). Sob esse prisma, eventual impugnação envolvendo vício da vontade que macule o negócio jurídico em questão deve ser objeto de demanda própria. Em contrapartida, conforme ponderado na decisão embargada, em que pese a negociação não tenha sido precedida de autorização judicial, é perfeitamente possível que este vício seja convalidado com a chancela judicial posterior e o negócio produza seus esperados efeitos. A anulação do ato acarretaria consequências mais deletérias do que a sua conservação, impactando terceiros de boa-fé e tendo potencial lesivo ao ensejar a possibilidade de responsabilidade civil por parte do próprio espólio em relação ao adquirente. Ademais, o reconhecimento de validade do negócio jurídico é pressuposto lógico para que a metade do montante recebido pela viúva/inventariante seja devolvido ao espólio, tendo em vista que, ao remeter a discussão às vias ordinárias, não seria possível contestar, nos presentes autos, qualquer questão atinente a ele, tampouco compelir a inventariante a depositar qualquer quantia decorrente do negócio. Por consequência, as herdeiras embargantes teriam de movimentar o Judiciário para debater a validade do negócio jurídico e/ou pleitear o recebimento de tais valores que já foram reconhecidos como devidos por ela no presente feito, situação mais desgastante e que apenas acirraria os ânimos das partes. Posto isso, denota-se que a pretensão das embargantes afigura-se absolutamente contraditória, pois negam a validade do negócio jurídico, mas postulam a realização de devassa nas movimentações bancárias da inventariante para apurar a importância por ela recebida. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo irretocável a decisão embargada. 2) Dos esclarecimentos a serem prestados pela inventariante envolvendo a alienação do apartamento no 202, bloco I, SQS-415, Brasília/DF: As herdeiras FLAVIA, RENATA e LIGIA requereram a intimação da inventariante para comprovação do valor por ela efetivamente recebido e a sua consequente devolução ao espólio, corrigido monetariamente. Em caso de descumprimento, pugnaram a quebra de sigilo bancário da meeira e da sua mandatária no período da realização do negócio. Ocorre que a inventariante já foi instada, em decisão proferida em ID 227335234, a providenciar a documentação referente ao negócio, bem como a restituir a metade do valor por ela recebido ao espólio. Inclusive, foi informado, pela própria inventariante em petição de ID 230231097, que o valor que toca ao espólio é, na realidade, R$ 60.000,00 (e não R$ 56.000,00) e que irá promover o depósito do montante, bem como acostar ao feito os documentos correlatos. Nesse particular, acostou, em ID 230231100, o comprovante do recebimento de R$ 120.540,91 em sua conta bancária, referente ao pagamento do financiamento habitacional do imóvel, em julho de 2023. Da análise da escritura pública carreada em ID 181522868, verifica-se que sua lavratura se deu em 20/06/2023. Do cotejo dos sobreditos documentos, evidencia-se que o comprovante juntado em ID 230231100 seja referente ao negócio jurídico consubstanciado pela escritura pública juntada em ID 181522868. Assim sendo, a pretensão das herdeiras, nesse particular, encontra-se satisfeita, não se justificando a determinação de quebra de sigilo de dados, medida excepcional gravosa que atinge direitos fundamentais. Em contrapartida, no que concerne à correção monetária dos valores, parcial razão assiste às herdeiras. A inventariante deverá promover o depósito do valor corrigido monetariamente de 01/07/2023 até a data do depósito integral da importância, valendo-se da calculadora oficial disponibilizada pelo TJDFT (Atualização monetária), tendo como parâmetro o INPC de 07/2023 até 08/2024 e IPCA de 09/2024 até os dias atuais, bem como a incidência dos juros legais (0,5% até 10/01/2003, 1% a partir de 11/01/2003 e taxa legal a partir de 30/08/2024) e não reajustado pela taxa SELIC. Anote-se que o demonstrativo do cálculos deverá ser acostado ao feito, assim como os atinentes comprovantes de depósito judicial. 3) Da aplicação da pena de sonegados e da destituição da inventariança: As herdeiras FLAVIA, RENATA e LIGIA postularam, em síntese, a aplicação da pena de sonegados à herdeira JULIA, em virtude de suposta ocultação do aludido imóvel do inventário e a remoção da inventariança pela sonegação. Ocorre que, a teor do art. 1.994 do Código Civil, a aplicação da pena de sonegados deve ser requerida em ação própria, de modo que me abstenho de deliberar sobre a matéria. Com relação à remoção da inventariante, registre-se que, até o momento, não vislumbro fundamento legal que justifique a sua remoção de ofício do encargo. Ademais, nos termos do parágrafo único do art. 623 do CPC, o incidente de remoção de inventariante deve ser promovido em autos apartados pela parte interessada, desde que presente alguma das hipóteses autorizadoras do art. 622 do mesmo diploma legal, razão pela qual deixo de apreciar o pedido no bojo destes autos. 4) Do direito real habitação sobre o imóvel localizado no SHIGS 714, Bloco A, Apartamento 208, Asa Sul, Brasília/DF: Em petição de ID 225848806, as herdeiras FLAVIA, RENATA e LIGIA requereram a intimação da inventariante para que informasse acerca da destinação do apartamento, já que não foi esclarecido nos autos se o bem estava desocupado ou alugado, hipótese esta em que os frutos civis correlatos deveriam ser depositados judicialmente para que componham a partilha. Por sua feita, a inventariante, em petitório de ID 227279404, afirmou que o bem não se encontra alugado a terceiros, não havendo valores a serem depositados em Juízo. Acrescentou que vem arcando com todas as despesas de manutenção do imóvel e, nesse contexto, requereu o reconhecimento de seu direito real de habitação, ao argumento de que sua ocupação seria legítima, porquanto o imóvel era o lar da família com o de cujus e onde também reside atualmente. As herdeiras FLAVIA, RENATA e LIGIA, em petições de ID's 229118573 e 229399711, posicionaram-se contrariamente ao reconhecimento do aludido direito, alegando que não estariam presentes os requisitos legais aplicáveis. Isso porque, segundo elas, a inventariante e o falecido não residiam no imóvel nem quando o inventariado era vivo, sendo certo que ambos residiam em Girona, na Espanha, onde a inventariante trabalha como gastrônoma. Ressaltaram que o casal vinha ao Brasil somente durante as férias ou por curtos períodos, alternando os períodos de descanso com a casa das montanhas na França. No ponto, as herdeiras afirmaram que os quartos do apartamento, desde antes da abertura da sucessão, já era alugados a estudantes, razão pela qual solicitaram esclarecimentos à a inventariante com relação à ocupação do bem. Atualmente, quem estaria residindo no imóvel é o irmão e a cunhada, em tese sem qualquer contraprestação ao espólio. Sob essa perspectiva, as herdeiras sustentaram que a inventariante não comprovou, de forma satisfatória, que o aludido imóvel era usado como a sua moradia e a do falecido à época do óbito e destacaram que fato de ela arcar com as despesas do bem indica apenas o exercício da propriedade, mas não é capaz de atestar que se trata de sua residência habitual. Além disso, declararam haver evidências suficientes de que mesmo não estando no Brasil atualmente, a inventariante estaria cedendo o imóvel a terceiros para moradia. Outro fator que corrobora a residência da inventariante em outro país é a obtenção da cidadania espanhola, na medida em que um dos requisitos para tanto é a residência permanente no território por dois anos e comprovação de integração à sociedade espanhola, nos termos da legislação estrangeira. Caso restem dúvidas sobre o verdadeiro domicílio da meeira, as herdeiras pugnaram a expedição de ofício à Polícia Federal para que preste informações sobre entrada e saída da inventariante do território nacional desde 2022, previamente ao falecimento. Diante de todas as circunstâncias fáticas, as herdeiras apontaram que os requisitos de que o imóvel seja destinado à residência da família não foi cumprido, assim como o da inexistências de outros imóveis a inventariar não estão presentes. Nesse particular, declararam que, ainda que estejam situados em jurisdições diversas da brasileira, o falecido teria deixado dois outros imóveis residenciais (um na Espanha e outro na França). As herdeiras pontuaram, outrossim, que o imóvel sobre o qual se reivindica direito real de habitação seria o bem de mais fácil liquidação, haja vista que o outro ativo do espólio consiste em cotas sociais, que dependem de procedimento mais moroso para liquidação. Considerando que o espólio tem dívidas a pagar e não tem liquidez, gravar o direito real de habitação sobre o imóvel em questão dificultaria o andamento do inventário e a fruição da herança pelas herdeiras. Por fim, as herdeiras, narraram que a função do instituto é garantir o direito de moradia do cônjuge supérstite no lar da família, todavia, no caso em tela, a inventariante, além de renda própria, recebe pensão pós-morte, de sorte que possui condições de garantir uma moradia digna e confortável sem precisar tolher o direito de usufruto do bem pelas coerdeiras. A inventariante, por sua vez, em petição de ID 230231097, alegou que desde antes da abertura da sucessão, ela e o inventariado possuíam duplo domicílio, alternando períodos de residência da Espanha e no Brasil. Inclusive, relatou que o apartamento de Girona não está quitado, sendo que vem arcando exclusivamente com o pagamento das onerosas prestações de forma exclusiva. No tocante ao imóvel situado na França, aduziu a inventariante que se trata de casa de campo, afastada da cidade, a qual será alienada em benefício de todos os herdeiros, consoante decidido em audiência de conciliação realizada no feito. Nesse prisma, não haveria outro imóvel de mesma categoria (residencial) e quitado no qual possa ser por ela exercido o direito real de habitação. No mais, pontuou a inventariante que o fato de outros familiares residirem em sua companhia não teria o condão de afastar o seu direito. Pois bem. Preliminarmente, anote-se que, na visão do Superior Tribunal de Justiça, o objetivo precípuo da norma é permitir que o cônjuge/companheiro sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão como forma não apenas de concretizar o direito constitucional à moradia, mas também por razões de ordem humanitária e social, já que não se pode negar a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido pelos cônjuges/companheiros com o imóvel em que, no transcurso de sua convivência, constituíram não somente residência, mas um lar. Assim, a normativa que confere o direito real de habitação ao convivente supérstite (art. 1 .831 do Código Civil) possui caráter eminentemente protetivo, resguardando tanto o seu direito constitucional à moradia, quanto a preservação dos momentos de afetividade vivenciados no lar que compartilhava com a pessoa falecida. Entretanto, é possível notar uma recente tendência de mitigação do instituto, tanto pelo STJ, quanto pelos tribunais pátrios, em hipóteses específicas e excepcionais, quando observado que ele não atende a finalidade social a que se propõe, tendo em vista que o direito real de habitação, tal como qualquer direito em nosso ordenamento, não possui caráter absoluto. Dito isso, eventual relativização do direito real de habitação deve ser examinada de modo casuístico, confrontando-se concretamente a necessidade de prevalência do direito dos herdeiros em face do direito do consorte. Na situação em epígrafe, a inventariante admitiu possuir duplo domicílio (Brasil e Espanha). Ocorre que, a despeito de ser admitido, em nosso ordenamento, o domicílio plúrimo, reputo que, nesse cenário, reconhecer o direito real de habitação sobre o imóvel em referência implicaria na imposição de desproporcional ônus às coerdeiras, as quais se veriam impossibilitadas de usufruir do imóvel em detrimento de um efetivo uso casual pela inventariante. Ademais, além de possuir residência fixa em outro país, a inventariante possui condições financeiras de garantir a sua subsistência e a sua moradia de forma digna e relativamente confortável, pois aufere renda própria e é beneficiária de pensão por morte (ID 229123105), cujo valor, por si só, já é substancialmente superior à renda da população brasileira no geral. Destarte, diante dos elementos de convicção coligidos aos autos, não há indícios de que o casal mantinha qualquer vínculo afetivo com o imóvel localizado no SHIGS 714, Bloco A, Apartamento 208, Asa Sul, Brasília/DF, o qual, aparentemente, era utilizado apenas esporadicamente pelo casal em suas passagens pelo país e não como efetiva residência familiar. Nesse sentido, trago à baila recente julgado do STJ, que se amolda perfeitamente à hipótese vertente: "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA . DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. PRESERVAÇÃO DOS VÍNCULOS AFETIVOS. DIREITO VITALÍCIO E PERSONALÍSSIMO . REGRA. RELATIVIZAÇÃO E MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. 1. Ação de inventário, ajuizada em 23/11/2005, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/11/2023 e concluso ao gabinete em 30/07/2024. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o direito real de habitação previsto no art . 1.831 do Código Civil pode ser mitigado quando houver um único imóvel a inventariar entre os descendentes e o convivente supérstite possuir recursos financeiros suficientes para assegurar a sua subsistência e moradia dignas. 3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte .Precedentes. 4. A normativa que confere o direito real de habitação ao convivente supérstite (art. 1 .831 do Código Civil) possui caráter eminentemente protetivo, resguardando tanto o seu direito constitucional à moradia, quanto a preservação dos momentos de afetividade vivenciados no lar que compartilhava com a pessoa falecida. Isto é, "o objetivo da lei é permitir que o cônjuge/companheiro sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão como forma, não apenas de concretizar o direito constitucional à moradia, mas também por razões de ordem humanitária e social, já que não se pode negar a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido pelos cônjuges/companheiros com o imóvel em que, no transcurso de sua convivência, constituíram não somente residência, mas um lar" (REsp n. 1.582 .178/RJ, Terceira Turma, DJe 14/9/2018). 5. Inobstante a sua notável envergadura no cenário nacional, o direito real de habitação não é absoluto e, em hipóteses específicas e excepcionais, quando não atender a finalidade social a que se propõe, poderá sofrer mitigação. Eventual relativização do direito real de habitação, somente excepcionalmente admitida, deverá ser examinada de modo casuístico, confrontando-se concretamente a necessidade de prevalência do direito dos herdeiros em face do direito do consorte. 6. O art. 1.831 do Código Civil deve ser interpretado da seguinte maneira: (I) como regra geral, preenchidos os requisitos legais, é assegurado ao cônjuge ou companheiro supérstite o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família;e (II) é possível relativizar o direito real de habitação em situações excepcionais, nas quais devidamente comprovado que a sua manutenção não apenas acarreta prejuízos insustentáveis aos herdeiros/proprietários do imóvel, mas também não se justifica em relação às qualidades e necessidades pessoais do convivente supérstite. 7. No recurso sob julgamento, o Tribunal de origem manteve o direito real de habitação da convivente supérstite sobre o único imóvel a inventariar em razão do falecimento do de cujus, sendo que ao longo do trâmite processual comprovou-se que: (I) a cônjuge sobrevivente recebe pensão vitalícia em montante elevado, possuindo recursos financeiros suficientes para assegurar sua subsistência e moradia dignas; e (II) os herdeiros são os nu-proprietários do imóvel, sendo que não recebem quaisquer outros valores a título de pensão e alugam outros bens para residirem com os seus descendentes (netos do falecido), os quais também poderiam ser abrigados no imóvel inventariando. Logo, na excepcional situação examinada, deve-se relativizar o direito real de habitação em favor dos herdeiros. 8 . Recurso especial conhecido e provido para excepcionalmente afastar o direito real de habitação do cônjuge supérstite. (STJ - REsp: 2151939 RJ 2024/0220696-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2024). Nesse contexto, entendo que razão assiste às herdeiras, no sentido de que o autor da herança tinha como seu domicílio a Espanha, pois, além de constituir bens imóveis em países da Europa (os quais devem ser inventariados conforme a legislação do país onde estejam situados), redigiu testamento naquele país (ID 170672825), onde também foi a óbito (ID 170672815). Portanto, não se afigura razoável reconhecer o direito real de habitação da inventariante e inviabilizar a fruição dos bens pelos herdeiros quando há provas de que o cônjuge supérstite não só recebe pensão por morte, como também possui renda própria e reside, na maior parte do ano, fora do território nacional. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, indefiro a pretensão de reconhecimento do direito real de habitação formulado pela viúva meeira. 5) Deliberações finais: Aguarde-se o cumprimento do determinado no tópico 2 da presente decisão pela parte inventariante. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias. A agravante sustenta que conviveu com o falecido sob o regime de comunhão universal de bens e que o imóvel indicado constituía a residência conjugal, sendo assegurado, por força do art. 1.831 do Código Civil, o direito real de habitação em seu favor. Aponta que a decisão agravada baseou-se em argumentos das herdeiras no sentido de que a inventariante residiria habitualmente em outro país e possuiria recursos financeiros suficientes para prover sua moradia. No entanto, afirma que: “É fato notório que a residência da Inventariante e do de cujus sempre foi dividida entre Brasil e Espanha, [...] ambos tendo família em Brasília [...]” “A interpretação restritiva adotada pela decisão recorrida afronta o ordenamento civil, que não prevê a exceção utilizada [...] a suposta possibilidade da viúva se manter sem o uso e gozo desse imóvel [...] sequer é condição legalmente exigida para o estabelecimento do direito real de habitação.” A fundamentação jurídica do recurso ancora-se na natureza ex lege, vitalícia e personalíssima do direito real de habitação, com respaldo no art. 1.831 do Código Civil e no entendimento consolidado do STJ (REsp 1846167/SP), que veda a imposição de condicionantes econômicas ou de domicílio ao exercício desse direito. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, com o fim de garantir, de forma provisória, o reconhecimento de seu direito real de habitação, bem como o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada. Preparo no ID 71333947. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se verifica, de forma concreta e imediata, eventual urgência, nem perigo de dano irreparável ou de difícil reparação capaz de justificar a concessão da tutela pleiteada. A despeito da discussão quanto ao preenchimento ou não dos requisitos legais inerentes ao direito real de moradia, neste exame primeiro sobreleva-se a ausência de prova inequívoca de risco de desocupação forçada, o que permite concluir que a controvérsia pode ser adequadamente apreciada pelo e. Colegiado, sem que isso comprometa o resultado útil do processo, inclusive, com vistas ao contraditório. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator